Tribunal: TJSP
Processo: 1082067-98.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
Apelação. Ação indenização por danos materiais e morais. Alegação de realização de operações indevidas. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com aposição de dados pessoais e sigilosos e utilização de QR Code. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso de dados pessoais é do usuário. Indenização por

Ementa:
Apelação. Ação indenização por danos materiais e morais. Alegação de realização de operações indevidas. Não comprovação. Transações impugnadas que foram realizadas com aposição de dados pessoais e sigilosos e utilização de QR Code. Ausência de falha da prestação de serviços por parte da instituição financeira. A responsabilidade pela guarda, uso de dados pessoais é do usuário. Indenização por danos materiais e morais. Descabimento. Sentença de parcial procedência reformada. Recurso do réu provido e da autora prejudicado.